Tribunal: TJMT
Processo: 1032485-47.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032485-47.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BIO OESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.232.234/0001-71 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), METAL DESIGN COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.563.825/0001-08 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.
CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PORTAS E JANELAS
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o inadimplemento contratual da ré em contrato de fornecimento e instalação de esquadrias, declarar a inexigibilidade do saldo remanescente, determinar o cancelamento de protestos de duplicatas e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, bem como julgar improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional
,
estabelecer se há violação ao princípio da dialeticidade recursal
,
determinar se houve inadimplemento contratual apto a justificar a exceção do contrato não cumprido e a inexigibilidade do crédito
e
verificar a validade do protesto das duplicatas e a existência de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

O recurso apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, afastando a violação ao princípio da dialeticidade.

O conjunto probatório demonstra que a apelante não cumpre integralmente a obrigação contratual, evidenciando atraso e falhas na execução do serviço.

Aplica-se a exceção do contrato não cumprido, pois, em contratos bilaterais, nenhuma parte pode exigir o adimplemento da outra sem cumprir sua própria obrigação.

A retenção da última parcela pela contratante revela-se legítima diante da inexecução adequada do serviço.

A alegada confissão de dívida não afasta o inadimplemento contratual, pois não supera o descumprimento da obrigação principal.

Não se configura inovação recursal na tese de confissão de dívida, por já ter sido suscitada desde a contestação.

Não há adimplemento substancial, pois as falhas na execução comprometem a utilidade do serviço contratado.

O protesto das duplicatas mostra-se indevido, ante a
falta
de crédito exigível e a emissão de títulos em desacordo com a realidade contratual.

O
apontamento restritivo
indevido de título gera dano moral à pessoa jurídica, por atingir sua honra objetiva e sua credibilidade no mercado.

O valor da indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A improcedência da reconvenção decorre do inadimplemento da própria apelante, que impede a cobrança do saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que enfrenta adequadamente as questões essenciais não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos da sentença. 3. O inadimplemento contratual autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido, impedindo a exigibilidade do crédito. 4. A emissão e o protesto de título sem lastro em crédito exigível configuram ato ilícito e ensejam indenização por dano moral à pessoa jurídica. 5. A confissão de dívida não prevalece quando subsiste inadimplemento da obrigação principal. 6. O adimplemento substancial não se caracteriza quando as falhas contratuais comprometem a utilidade do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, 85, §11, e 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“
i)
DECLARAR
a ilegitimidade dos débitos protestados pela requerida, tornando definitiva a sustação dos protestos das duplicatas D.5984-3/4 e D.5984-4/4,
confirmando
a decisão concessiva da tutela cautelar (ID n. 130017250);

ii
)
CONDENAR
a requerida à obrigação de fazer consistente na conclusão adequada da instalação das esquadrias, corrigindo as falhas apontadas pela autora (porta com fechadura invertida, instalação da caixa de maçanetas e correção do vidro com espaçamento inadequado), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da sua majoração e/ou adoção de medidas adicionais, como a conclusão do serviço por outra empresa, às expensas da requerida, mediante a apresentação de 03 (três) orçamentos e
prévia autorização deste juízo
;

iii
)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na reconvenção.

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ ou do Tema
Repetitivo 1368/STJ, além das Súmulas n. 43/STJ, n. 54/STJ e n. 362/STJ.

Em razão da sucumbência recíproca entre a parte autora e a requerida em relação à lide principal, nos termos do art. 86 do CPC,
condeno
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% (oitenta por cento) para a requerida Metal Design Comércio Ltda. e 20% (vinte por cento) para a autora, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em relação à reconvenção, considerando sua total improcedência,
condeno
a requerida/reconvinte ao pagamento integral das custas processuais relativas à reconvenção e honorários advocatícios em favor do patrono da autora/reconvinda, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

A
a
pelante suscita preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que a sentença e a decisão que rejeitou os
E
mbargos de
D
eclaração deixaram de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à tese de confissão extrajudicial da dívida, à incidência da boa-fé objetiva, ao alegado adimplemento substancial do contrato, à regularidade do protesto como exercício de direito e à análise do recolhimento das custas da reconvenção.

Sustenta que tais omissões comprometem a validade do julgado, impondo sua anulação com retorno dos autos à origem.

No mérito,
aduz
que cumpriu substancialmente as obrigações contratuais, tendo realizado o fornecimento e a instalação
das esquadrias, restando apenas ajustes pontuais que não descaracterizam o adimplemento.

Argumenta que a retenção integral da última parcela configura enriquecimento sem causa da parte adversa e viola o equilíbrio contratual.

Acrescenta que houve reconhecimento do débito pela parte contrária, que teria solicitado prorrogação do vencimento da última parcela, o que caracteriza confissão extrajudicial e imped
e
a posterior negativa da obrigação.

Destaca
que o protesto realizado decorreu de inadimplemento efetivo e constitui exercício regular de direito, não havendo ilicitude ou dano moral indenizável.

Por fim,
pugna pel
a procedência da
R
econvenção, com o reconhecimento da exigibilidade do saldo contratual remanescente e a consequente condenação da parte adversa ao pagamento.

Em contrarrazões
, a
a
pelada
argui
violação ao princípio da dialeticidade,
justificando
que o
R
ecurso não enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar alegações genéricas e desconectadas da decisão recorrida.

Apon
ta a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a
a
pelante introduz, apenas
na presente instância
, a tese de confissão extrajudicial da dívida com efeitos amplos, sem que tal fundamento tenha sido devidamente desenvolvido na origem.

Rebate a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a sentença analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto ao inadimplemento contratual, à legitimidade da retenção da última parcela com base na exceção do contrato não cumprido e à irregularidade do protesto.

No mérito, a
ssevera
que a
a
pelante não comprovou o cumprimento integral do contrato, permanecendo pendências
relevantes na execução do serviço, o que afasta a tese de adimplemento substancial.

Diz
que não houve prova de entrega definitiva da obra, inexistindo termo de aceite ou documentação idônea que comprove a conclusão satisfatória do serviço.

Explica
que a retenção da última parcela foi legítima diante do inadimplemento da
a
pelante e que o protesto das duplicatas foi indevido, inclusive porque parte dos valores já havia sido quitada e o restante era inexigível.

Defende
a correção da condenação por danos morais decorrente do protesto irregular e requer o não conhecimento do
R
ecurso, no todo ou em parte, ou, subsidiariamente, seu não provimento, com a integral manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira
por meio da
documentação juntada pela apelante
(Id 356070895/903
)
, defiro o pedido de justiça gratuita com efeitos
ex
nunc
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante
a
rgui
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.
No entanto, a
decisão examinou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, enfrentando as questões relevantes para o deslinde da causa, com fundamentação adequada. O fato de a conclusão ser desfavorável não caracteriza vício. Desse modo, não há afronta ao art
igo
489 do CPC nem ao art
igo
93, IX, da Constituição Federal.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em contrarrazões, a apelada argui violação ao princípio da dialeticidade, justificando que o Recurso não enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar alegações genéricas e desconectadas da decisão recorrida.

Todavia, a análise das razões recursais demonstra que, embora de forma por vezes genérica e até mesmo com argumentação repetitiva, a apelante expôs inconformismo dirigido aos fundamentos da sentença, buscando a sua reforma.

Observa-se que o Recurso aborda temas centrais da controvérsia, como o alegado adimplemento contratual, a regularidade da cobrança e do protesto, a existência de confissão de dívida, bem como a tese de nulidade por suposta ausência de fundamentação.

Assim, não se verifica hipótese de total dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que afasta a incidência
a pretensão de
não conhecimento do
R
ecurso.

R
ejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Bio
Oeste Comércio e Indústria de Produtos Químicos Ltda. para reconhecer o inadimplemento contratual da ré, declarar a inexigibilidade do saldo remanescente, determinar o cancelamento dos protestos e fixar indenização por danos morais.

Infere-se dos autos que foi
comprovado que a apelante não cumpriu integralmente a obrigação assumida no contrato de fornecimento e instalação de esquadrias.

O conjunto probatório evidencia atraso na execução e falhas na prestação do serviço, inclusive reconhecidas pela própria ré em comunicação na qual informou que a obra ainda se encontrava em fase de finalização após o prazo contratual.

Diante d
i
sso,
incide a regra d
a exceção do contrato não cumprido.

Nos contratos bilaterais, nenhuma das partes pode exigir o adimplemento da outra sem antes cumprir sua própria obrigação. Assim, a retenção da última parcela pela autora mostrou-se legítima, pois condicionada à conclusão adequada do serviço.

A apelante sustenta que houve confissão de dívida em razão de pedido de prorrogação de pagamento.

A apelada aduz que essa matéria implica em inovação recursal.

Contudo,
constata
-se que, desde a contestação, a
apela
nte já defendia
essa questão.

Assim, a argumentação ora desenvolvida não configura fato novo
, pois a
parte não alterou a causa de pedir nem introduziu fato diverso, limitando-se a reforçar sua tese defensiva.

Ademais, o exame dessa argumentação não implica supressão de instância, uma vez que os fatos que a embasam constam dos autos e foram objeto de contraditório, o que autoriza sua apreciação por esta instância revisora.

Dito isso, cumpre registrar que a suposta confissão de dívida
não tem o alcance pretendido,
uma vez que
não supera o fundamento
principal
da sentença, que reconheceu a ausência de cumprimento da obrigação principal.

Quanto à
alegação d
a existência de
adimplemento substancial
pela apelante, verifica-se que a
s provas indicam que as falhas não eram irrelevantes, mas suficientes para comprometer a utilidade do serviço contratado, o que impede o reconhecimento de cumprimento satisfatório.

No tocante ao protesto das duplicatas,
fic
ou evidenciado que a cobrança foi indevida. Houve emissão de títulos sem correspondência adequada com a realidade contratual, inclusive com valores que não refletiam o saldo efetivamente devido. Tal conduta afasta
o suposto
exercício regular de direito, pois inexistia crédito exigível nos moldes apresentados.

Por consequência, correta a declaração de inexigibilidade dos títulos e a determinação de cancelamento dos protestos.

No
que tange à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,

o
protesto indevido de título configura lesão à honra objetiva da pessoa jurídica,
levando-se em consideração que referido apontamento restritivo
afeta a credibilidade da empresa perante os clientes, além de dificultar a obtenção de crédito
e, por conseguinte, o desenvolvimento de sua atividade comercial
.

O valor fixado
observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para alteração.

Por fim, quanto à
R
econvenção, a improcedência decorre logicamente do reconhecimento de que o contrato não foi cumprido pela própria apelante, o que impede a cobrança do saldo remanescente.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
,
com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba ho
norária para 15% sobre o valor da condenação
, ressalvada a incidência do artigo 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026